Tribunal: TJBA
Processo: 0018947-27.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0018947-27.2012.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE DO CARMO DA SILVA RIBEIRO Advogado(s): REBECA AMALIA DE SOUZA ALCANTARA, JULIMAR BARROS PEREIRA APELADO: ESPÓLIO DE VALDENOR LEMOS DO NASCIMENTO e outros Advogado(s):JURACI FRANCISCO NOVAIS ACORDÃO DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA E AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO CONJUNTO. REQUISITOS DA AÇÃO PETITÓRIA NÃO DEMONSTRADOS. POSSE JUSTA DOS RECORRIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação reivindicatória ajuizada pelo Recorrente e, em julgamento conjunto, julgou procedente a ação de manutenção de posse ajuizada pelos Recorridos, mantendo-os na posse do imóvel litigioso. O Recorrente alega ser o proprietário registral do bem desde 2011, ao passo que os Recorridos demonstram ocupação contínua e título aquisitivo anterior, datado de 2004, integrado à área de sua empresa. II. Questão em discussão Verifica-se o preenchimento cumulativo dos requisitos da ação reivindicatória, especificamente a comprovação de posse injusta exercida pelos Recorridos. Analisa-se o pedido formulado em contrarrazões para condenação do Recorrente em litigância de má-fé. III. Razões de decidir A procedência da ação reivindicatória exige a prova da propriedade, a individualização do bem e a demonstração da posse injusta do demandado. A prova pericial e documental produzida demonstrou que os Recorridos exercem posse justa, mansa e contínua sobre a área litigiosa, amparada em escritura pública de compra e venda anterior ao título do Recorrente, bem como em cadastro municipal em nome do de cujus. O título registral apresentado pelo Recorrente, embora formalmente válido, não desnatura a legitimidade da posse histórica e consolidada dos Recorridos, que muraram a área e a integraram ao seu estabelecimento comercial de forma pacífica ao longo dos anos. Ausente o requisito da posse injusta, impõe-se a improcedência do pleito petitório e a procedência do pleito possessório. Rejeita-se o pedido de condenação em litigância de má-fé, pois o Recorrente exerceu seu direito de ação com base em título registral, não restando configurada conduta processual dolosa ou desleal. IV. Dispositivo Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0018947-27.2012.8.05.0274, em que figuram como apelante JOSE DO CARMO DA SILVA RIBEIRO e como apelada ESPÓLIO DE VALDENOR LEMOS DO NASCIMENTO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data do sistema